Tribunal: TJDFT
Processo: 0013138-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013138-11.2013.8.07.0001 RECORRENTES: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDOS: MARIO EUDES DE MEDEIROS E ADRIANE FOGACA DOS SANTOS. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No. 602 DO STJ. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL DO IMÓVEL. CABIMENTO. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE BOLETOS. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. DANOS MORAIS. AUSENTES. MODIFICAÇÃO UNIDADE. CONTRATO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC ATÉ A ENTREGA DO BEM. TR APÓS A ENTREGA DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, consoante enunciado de súmula no 602 do STJ. 2. Cabe exame do agravo retido quando o apelante cumpre o disposto no art. 523 do CPC (sem correspondência no CPC/2015), requerendo seu exame em sede de apelação. 3. Cabe ao juiz definir quais as provas que entende pertinentes para a formação do seu convencimento por ser ele o destinatário da prova. 3.1. Consoante o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC - correspondente ao art. 371 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art.125, II, do CPC - correspondente ao art. 139, II, do CPC/2015). 4. Por se tratar de responsabilidade contratual, o prazo a ser aplicado para o ressarcimento de lucros cessantes é o decenal. 5. As legitimidades ativa e passiva se apuram a partir da afirmativa do autor de ter direito desrespeitado por quem indica como requerido. 6. Afirmando a parte autora ter firmado ato cooperativo com a requerida e não tendo sido cumprido o acordado, evidente a legitimidade da demandada para ocupar o polo passivo da ação. 7. Necessitando a parte autora da intervenção estatal para ver direito que alega ter respeitado, e que a ela, sendo favorável, lhe trará benefícios, evidente o interesse processual. 8. A ausência de pagamento de obrigação certa e mensal em razão da ausência de envio dos boletos para pagamento, não exime do devedor do pagamento dos encargos moratórios. 9. O descumprimento contratual não acarreta indenização por danos morais, não havendo prova de qualquer situação excepcional que autorize tal reparação. 10. Correta é a condenação a título de lucros cessantes, quando a parte, em decorrência de atraso na entrega de imóvel adquirido por construtora, deixa de dispor como bem entendem do bem, o qual poderia ter sido, dentre outras coisas, alugado. 11. O valor dos lucros cessantes é determinado através das provas trazidas aos autos, não trazendo a parte provas de que há excesso em sua fixação, não pode o pedido de redução de seu valor. 12. A assinatura de contrato específico para modificação de unidade vincula somente os contratantes e, em caso de distrato, somente estes têm responsabilidade pelos débitos ou créditos gerados. 13. Sendo a correção monetária recomposição do valor da moeda no tempo, até a entrega do bem deve ser utilizado o INCC e após a entrega do bem, remanescendo saldo devedor, deve ele ser atualizado monetariamente utilizando-se a TR. 14. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Agravo retido não provido. Preliminares rejeitadas. As recorrentes apontam violação ao artigo 476, caput, do Código Civil, defendendo que houve culpa exclusiva dos recorridos na demora da entrega das chaves, tendo em vista a demora do pagamento dos valores devidos, não cabendo indenização por dano algum. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 476, caput, do Código Civil. Isto porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005